Tribunal: TJES
Processo: 5017371-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017371-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEISSY KELLY TOTTI TENORIO e outros

AGRAVADO: DAYSE STARLING MOTTA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
501
7371-53
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GLEISSY KELLY TOTTI TENÓRIO E KAIO LUCAS LIMA MORENO RAMOS

AGRAVADO: DAYSE STARLING MOTTA

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de cancelamento de penhora sobre imóvel, sob o fundamento de ausência de comprovação de que se trata de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para ser reconhecido como bem de família, notadamente quanto à comprovação de utilização como residência da entidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família exige demonstração de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar, nos termos da Lei nº 8.009/1990.
4. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais (CPC, art. 373, I), sobretudo quando não evidenciado nos autos.
5. A simples comprovação de propriedade ou apresentação de documento isolado, como guia de IPTU, é insuficiente para caracterizar a impenhorabilidade.
6. Elementos dos autos indicam que os agravantes residiam em endereços diversos, não havendo prova de residência no imóvel penhorado.
7. A proteção legal não pode ser utilizada de forma abusiva, em afronta à boa-fé objetiva e à função social das obrigações.
8. Ausente comprovação da destinação residencial do bem, mantém-se a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A impenhorabilidade do bem de família depende da comprovação de que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar.
2. O ônus de demonstrar a caracterização do bem de família incumbe ao devedor, não sendo suficiente a mera alegação ou prova isolada de propriedade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
501
7371-53
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GLEISSY KELLY TOTTI TENÓRIO E KAIO LUCAS LIMA MORENO RAMOS

AGRAVADO: DAYSE STARLING MOTTA

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gleissy Kelly Totti Tenório e Kaio Lucas Lima Moreno Ramos contra a decisão (id. 49581119), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, na impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença nº 0019494-48.2017.8.08.0035, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora realizada no imóvel de matrícula 5.619, Livro 02 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de JI – Paraná/RO.

Sustentam, em apertada síntese que: (1) o imóvel é o único bem dos agravantes e, sendo bem de família é impenhorável. Requer o provimento do recurso.

A decisão agravada (id. 49581119 – Cumprimento de Sentença nº 0019494-48.2017.8.08.0035) fundamenta-se no argumento de que os executados não comprovaram a alegação de que residem no bem imóvel penhorado, e que a única prova anexada (ID 38333937 – boletim de arrecadação de IPTU) é insuficiente, por si só, para comprovar que ali residem.

Dispõe o art. 1º, da Lei 8.009/1990, que “
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei
.”

O bem de família instituído pelo art. 1º, da Lei 8.009/1990 tem cunho eminentemente social e seu objetivo é a proteção do direito fundamental à moradia, assegurado no art. 6º, caput, da Constituição Federal.

Contudo, segundo o Direito aplicado, cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado como bem de família na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990, ou seja, que constitui bem de família, quando sua configuração não se acha plenamente caracterizada nos autos.

Este entendimento justifica-se porque as regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens.

Desse modo, a condição de impenhorabilidade do bem objeto das constrições (nos moldes da Lei nº 8.009/90) deve ser demonstrada pelos agravantes, pois é fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

A matéria em exame resume-se em aferir se o imóvel da agravante Gleissy Kelly, na condição de bem de família, pode, ou não, ser objeto de penhora para assegurar a execução proposta em seu desfavor pela agravada.

O bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º), salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90 (art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva.

A impenhorabilidade do bem de família se dá em razão da segurança necessária para que a família não fique desamparada, prestigiando, assim, o direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana.

No entanto, tal segurança para o devedor não pode servir para se esquivar de adimplir com seus débitos e lesar o credor. Em outras palavras, não pode haver o uso abusivo dessa proteção legal, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais, devendo ser afastado o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico.

A boa-fé contratual e a eticidade são cláusulas gerais impostas pelo Código Civil, que impõem aos contratantes o dever de honrar com o pactuado e cumprir com as expectativas anteriormente criadas pela sua própria conduta.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, senão vejamos:

“(...) não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais” (AgInt no AREsp 1809343/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021, STJ).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. SÚMULA 168 DO STJ. 1. À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDv nos EREsp 1560562/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, REPDJe 30/06/2020, DJe 09/06/2020, STJ).

Os agravantes pretendem o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, ao argumento de ser o único que possuem e que este é bem de família.

Contudo, não produziram prova com intuito de demonstrar que o imóvel em questão serve efetivamente de residência para sua família, seu ônus processual.

Consoante afirmado pelo magistrado em sua decisão recorrida, os agravantes não demonstraram que o imóvel penhorado é destinado à sua residência e de sua família, mas tão somente acostaram um boletim de arrecadação de IPTU (id. 38333936), sendo insuficiente, por si só, para comprovar que residem no imóvel.

Na hipótese, o imóvel objeto do pedido de penhora situa-se na Av. JK, nº 1481, Bairro Casa Preta, Setor 101, Quadra 00044, Lote, 00060, Cep. 78961030, JI-Paraná/RO (Id. 38333937).

Importante destacar que os recorrentes, além de terem residido no endereço da agravada em Vila Velha, neste Estado, também residiram no município de Vitória (Certidão – Mandado id. 27942501), o que demonstra não residirem no imóvel objeto da penhora, que está localizado no Estado de Rondônia.

Destarte, não se encontram preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei 8.009/1990, para ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel.

Muito embora os agravantes tenham invocado o instituto do bem de família em sua impugnação, não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar a veracidade desse fato, eis que não comprovaram, ao menos até o momento, que o imóvel que está registrado em seu nome no cartório, seria destinado a residência de sua família.

Isto porque, além de não terem instruído sua impugnação com simples documentos que evidenciassem que utilizariam o imóvel como sua residência familiar, como qualquer conta ou boleto recebido em seu nome, até a implementação da penhora do aludido bem pelo juízo da execução, durante todo o trâmite da ação de despejo e do cumprimento de sentença sempre indicaram e foram localizados em endereços no Estado do Espírito Santo, portanto, em endereços diversos, quais sejam, Vila Velha e Vitória.

Se os agravantes realmente permanecessem residindo no imóvel que foi objeto da penhora questionada, bastaria ter colacionado ao feito executivo documentos que comprovassem tal condição, como contas de energia, água, dentre outras. Todavia, apesar de ter tido mais de uma oportunidade para tanto, assim não o fizeram.

Aliás, registre-se que as contas apresentadas pelos agravantes no presente agravo (id. 10715245 e 10715244) estão em nome de terceiro, Antonio Carlos Tenório.

A bem da verdade, os elementos probatórios constantes nos autos da ação de despejo, até o presente momento, revelam que o imóvel penhorado pertence, efetivamente, à agravante Gleissy Kelly Totti Tenório, contudo não há certeza sobre quem reside no local atualmente, especialmente porque os indicativos são de que a recorrida sempre morou em locais diversos.

Em outras palavras, a primeira conclusão que se retira dos autos originários, é que os executados, ora agravantes, pelo menos nos últimos 07 (sete) anos não residiram no imóvel penhorado com sua família, não havendo provas sobre quem tem utilizado o referido bem atualmente, eis que sempre habitaram em diversos locais durante o trâmite da ação de despejo e do presente cumprimento de sentença.

A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pelos agravantes e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade, especialmente porque o fato de ser proprietário de um único imóvel não é o único pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão constante nos arts. 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90.

Em hipótese semelhante, esta Corte de Justiça chegou à mesma conclusão, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – PENHORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei (Lei nº 8.009/1990, art. 1º). 2. - Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Hipótese em que a apelada comprovou que o imóvel em questão não serve efetivamente de residência para a família dos executados e nem que seja utilizado como fonte de renda para fins de subsistência familiar, circunstâncias que autorizam a penhora. 3. - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190012556, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Desse juízo:

[...]
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pela agravada e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade, especialmente porque o fato de ser proprietário de um único imóvel não é o único pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão constante nos arts. 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90
. 6) Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002112-23.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 19/Jul/2021) (destaquei)

Ao tempo em que protocolou a petição de impugnação à penhora (id. 38333932), a fim de transferir ao credor/agravado o ônus de eventual descaracterização, deveriam os agravantes apresentar os documentos aptos a indicar a impenhorabilidade ora invocada, isto é, cópias de faturas de consumo de energia elétrica, água, telefone, internet, TV a cabo, ou quaisquer outros referentes as despesas de utilização do imóvel, que são de fácil obtenção, contudo, não o fizeram.

Outrossim, esclareça-se que a impugnação à penhora não se baseia no fundamento de que o imóvel hipoteticamente sob a garantia do bem de família estava alugado e que sua renda foi destinada à subsistência familiar, condição indispensável para o reconhecimento excepcional da proteção patrimonial, e, por conseguinte, tal premissa não foi objeto de exame da decisão recorrida.

Diante destas circunstâncias, conclui-se que a hipótese não retrata situação excepcional hábil a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)